Tribunal: TJES
Processo: 5011437-38.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-38.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE AMARAL XAVIER
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011437-38.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MARIA DE AMARAL XAVIER

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, movida por
MARIA DE AMARAL XAVIER
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, na qual a autora narra que ao consultar informações em seu benefício previdenciário, tomou conhecimento da efetivação de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que tenha contratado serviço de empréstimo bancário. Nessa toada, requer a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor R$10.000,00 (dez mil reais) e declaração de nulidade dos contratos.

Em contestação a parte ré suscita preliminarmente:
(i) conexão; (ii) falta de interesse de agir
. No mérito, fundamenta que o contrato firmado é plenamente válido, visto que respeitou todos os requisitos para a sua validade, inexistindo dano ilícito indenizável.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. a pagar à autora MARIA DE AMARAL XAVIER nos seguintes termos: a) o valor de R$ 6.027,00 (seis mil e vinte e sete reais), já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado n° 636789773, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.097,88 (um mil e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Em sede recursal (ID 17339549), o banco recorrente alega a validade do negócio jurídico e inexistência de desconto indevido.

Contrarrazoes no ID 17339554

Eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual, embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE,

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de relação jurídica válida, evidenciada pela existência de
violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção ao consumidor hipervulnerável.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso concreto, em que pese a alegação do Banco recorrente sobre a regularidade do negócio celebrado em ambiente virtual, a juntada de fotografia/selfie da parte autora não é suficiente para demonstrar a efetiva contratação. Como bem destacado pelo juízo de origem, a imagem pode ter sido obtida fora do contexto do contrato ou por terceiros, não provando que a consumidora possuía ciência dos termos do empréstimo.

Cito um trecho da sentença:
“
Compulsando os autos, observa-se que os instrumentos contratuais juntados aos autos são insuficientes para validar a contratação, a começar pela geolocalização registrada que aponta endereço de ponto comercial do município, de modo a descaracterizar o conceito da contratação online que é o método utilizado para que o consumidor não precise se dirigir até a loja física do réu. Se a autora comparecer ao estabelecimento do requerido, a contratação deve se dar de forma presencial com assinatura física do consumidor. A fotografia de documento pessoal pode ser obtido por terceiros fraudadores em razão de empréstimos anteriores ou até mesmo falsificação, e ainda, que tenha sido capturada pelo requerido, somente a selfie do autor não demonstra que o mesmo possuía ciência do que estava contratando e informações detalhadas. Ainda, observa-se que o contrato fornecido demonstra que a adesão ao serviço eletrônico, entre o acesso ao link e a conclusão da operação, deu-se em curtíssimo intervalo de tempo, cerca de três minutos. Tal circunstância revela-se incompatível com as regras da experiência comum, notadamente considerando-se a vulnerabilidade e as limitações tecnológicas da parte autora. É inverossímil que esta tenha conseguido, em tão exíguo lapso temporal, acessar a plataforma, aceitar a proposta de empréstimo consignado e ainda enviar a assinatura biométrica (selfie). Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir a autora-consumidora os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.”

Nesta perspectiva, a idade avançada da consumidora, somada à impugnação expressa da avença e à fragilidade dos elementos de autenticação apresentados, reforça a exigência de um
standard
probatório mais rigoroso, o que não se verificou no caso concreto.

Logo, as provas colacionadas nos autos refletem o abalo moral à autora que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo as mais sinceras vênias ao eminente Juiz Relator, cujo brilhantismo e zelo habitual enriquecem este colegiado, ouso inaugurar
divergência
por entender que a r. sentença de primeiro grau incorreu em manifesto erro de julgamento (
error in iudicando
), dissociando-se por completo das provas tecnológicas e do comportamento concludente das partes.

1. O Equívoco da Geolocalização Comercial e do Tempo de Navegação

O voto do Relator chancelou a tese de piso de que a geolocalização registrada em "ponto comercial" e o exíguo tempo de 3 minutos para a conclusão da avença seriam indícios de fraude contra a consumidora de 79 anos. Contudo, a análise forense do Dossiê Digital revela uma realidade inteiramente diversa:

Atuação de Correspondente Bancário:
A Cédula de Crédito Bancário (CCB) Eletrônica detalha expressamente no seu Quadro IV que a operação foi intermediada pela empresa
Carneiro e Fianco Serviços Escriturais Ltda ME
, sediada exatamente em endereço comercial
.

Esclarecimento do Fluxo Digital:
O registro geográfico em área comercial, portanto, não indica eivado de fraude; indica que a recorrida compareceu presencialmente ao estabelecimento do correspondente para buscar crédito e lá, com o auxílio do agente de vendas, realizou a jornada digital
.

Justificativa da Celeridade:
A assistência do correspondente justifica o tempo de 3 minutos para a inserção do
Token
SMS (validado em meros 15 segundos entre o envio e o aceite)

e a captura da biometria facial (
selfie
)
.

Não há, pois, que se falar em limitação tecnológica ou vulnerabilidade eletrônica quando o ato foi guiado por profissional credenciado
. E qual seria um tempo razoável para o aceite? Executar em menor tempo significa nulidade ou em maior tempo?

O próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento pacificado de que a geolocalização coincidente com o endereço do correspondente bancário corrobora a autenticidade e afasta a tese de fraude (TJES, Recurso Inominado nº 5038884-30.2024.8.08.0048, publicado em 19/09/2025)
.

2. O Efetivo Proveito Econômico e a Incontroversa Operação de Refinanciamento

A tese de desconhecimento esbarra no fluxo financeiro da operação.
Trata-se de contrato de
refinanciamento
:

Quitação de Débito Anterior:
Do valor total pactuado, R$ 2.002,92 foram utilizados para liquidar o saldo devedor do contrato originário nº 621426290
— obrigação pretérita e incontroversa que a autora usufruía
.

Disponibilização do "Troco":
O saldo remanescente de R$ 1.097,88 foi transferido via TED em 02/05/2022 para a conta corrente nº 1133-4 do Banco do Nordeste do Brasil S.A.
, que coincide exatamente com a conta em que a requerente recebe seus proventos do INSS
.

O numerário
ingressou
na esfera patrimonial da autora, foi por ela consumido e jamais foi devolvido ou consignado em juízo
.
Admitir a inexistência do contrato implicaria chancelar o enriquecimento sem causa da consumidora (arts. 182 e 884 do Código Civil)
.

3. Violação da Boa-Fé Objetiva:
Supressio
após 40 Meses de Inércia

O dado mais alarmante dos autos aponta que o contrato foi celebrado em
29/04/2022
, os descontos mensais de R$ 73,50 iniciaram-se em
maio/2022
, e a presente demanda só foi distribuída em
19/09/2025
.

Foram
40 meses consecutivos
sofrendo descontos mensais lineares em seu contracheque previdenciário sem que a autora formulasse uma única reclamação administrativa junto ao banco ou ao INSS
.

Quem tem seu orçamento severamente comprometido por fraude não aguarda mais de três anos para manifestar inconformismo
.

A inércia prolongada consolidou o direito do credor em manter as cobranças, configurando o instituto da
supressio
e violando o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é uníssona em reconhecer a validade das assinaturas eletrônicas avançadas quando acompanhadas de
logs
técnicos e comportamento concludente do consumidor (Lei nº 14.063/2020)
.
Não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC)
, caem por terra os pleitos de repetição de indébito e danos morais
.

4. Dispositivo

Ante o exposto, renovando as vênias ao eminente Relator,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95)
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz De Direito - Vogal